Tribunal: CARF
Processo: 13609.720039/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS/PASSAGEIROS.
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779), segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em relação à atividade econômica do contribuinte.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. EMPRESA COMERCIAL. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
Nas atividades de revenda/comércio, não há insumos aptos a gerar créditos nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. a jurisprudência administrativa e o Parecer Normativo Cosit no 05/2018 restringem o creditamento por insumos às atividades de produção de bens ou prestação de serviços. combustíveis e lubrificantes utilizados em frota própria ou locada para entrega de mercadorias não se qualificam como insumo.
PIS/COFINS. CRÉDITOS SOBRE ICMS-ST. SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. TEMA REPETITIVO 1231/STJ
Os valores reembolsados ao substituto a título de ICMS-ST não integram custo de aquisição (art. 13 do DL 1.598/1977) e não geram créditos no regime não cumulativo. Precedente vinculante fixado pela 1a Seção do STJ no REsp 2.075.758/ES (Tema 1231), com trânsito em julgado. impossibilidade de creditamento pelo substituído, sendo vedado duplo benefício.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
Não demonstrada a pertinência do pedido de diligência para reexaminar a receita declarada, sobretudo quando a controvérsia do processo diz respeito exclusivamente à glosa de créditos de PIS/COFINS tomada pelo contribuinte. diligência indevida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720039/2020-00
ACÓRDÃO
3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINHA VERDE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS/PASSAGEIROS.
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
CONCEITO
DE
INSUMOS
PARA
FINS
DE
CREDITAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo
vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779),
segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do
direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em
relação à atividade econômica do contribuinte.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. EMPRESA COMERCIAL. INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
Nas atividades de revenda/comércio, não há insumos aptos a gerar
créditos nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. a
jurisprudência administrativa e o Parecer Normativo Cosit no 05/2018
restringem o creditamento por insumos às atividades de produção de bens
ou prestação de serviços. combustíveis e lubrificantes utilizados em frota
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
2
própria ou locada para entrega de mercadorias não se qualificam como
insumo.
PIS/COFINS. CRÉDITOS SOBRE ICMS-ST. SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. TEMA REPETITIVO 1231/STJ
Os valores reembolsados ao substituto a título de ICMS-ST não integram
custo de aquisição (art. 13 do DL 1.598/1977) e não geram créditos no
regime não cumulativo. Precedente vinculante fixado pela 1a Seção do STJ
no REsp 2.075.758/ES (Tema 1231), com trânsito em julgado.
impossibilidade de creditamento pelo substituído, sendo vedado duplo
benefício.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
Não demonstrada a pertinência do pedido de diligência para reexaminar a
receita declarada, sobretudo quando a controvérsia do processo diz
respeito exclusivamente à glosa de créditos de PIS/COFINS tomada pelo
contribuinte. diligência indevida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento, vencidos os
conselheiros Daniel Moreno Castillo (relator), Larissa Cássia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de
Souza Correa que davam provimento parcial ao recurso, mantendo no lançamento apenas a
locação de veículos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Carlos de Barros
Pereira.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência.
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de
R$ 1.175.596,24 (fls. 715/726) e PIS/Pasep no valor total de R$ 255.227,94 (fls.
704/715), em função das irregularidades que se encontram descritas no Relatório
de Auditoria Fiscal (RAF) de fls. 573/702;
Foram lavrados Termos de Responsabilidade Solidária em face dos senhores
FRANCISCO SALDANHA SANTOS, CPF 069.063.056-54 (fls. 730/733), GERALDO
ROSÁRIO DE OLIVEIRA CAMPOS, CPF 389.806.146-91 (fls. 734/737) e IVAN SILVA
DOS SANTOS, CPF 483.859.726-68 (fls. 738/741);
A empresa e o responsável solidário GERALDO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CAMPOS
apresentaram impugnação conjunta, na qual alegam, em síntese:
a) TEMPESTIVIDADE;
b) CONTEXTO FÁTICO,
c) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO;
d) O CRÉDITO DE PIS E DE COFINS SOBRE O ICMS-ST;
e) O CRÉDITO DE PIS E DE COFINS SOBRE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, BEM
COMO ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
f) INADEQUADA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA;
g) INCABÍVEL A REPRESENTAÇÃO AO MPF PARA FINS PENAIS;
Os responsáveis solidários FRANCISCO SALDANHA SANTOS e IVAN SILVA DOS
SANTOS apresentaram impugnações cujos teores são basicamente os mesmos, na
quais alegam, em síntese
h) DA TEMPESTIVIDADE;
i) DOS FATOS;
j) DO DIREITO:
j.1) Dos documentos trazidos pela fiscalização. Ausência dos elementos
caracterizadores da responsabilidade a que alude o art. 135, III, do CTN;
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
4
j.2) Da impossibilidade da responsabilização pessoal do Impugnante pelo débito
tributário;
j.3) Dos lançamentos fiscais lavrados contra a LINHA VERDE DISTRIBUIDORA DE
CIMENTO EIRELI;
No voto condutor do acórdão da DRJ o Ilmo. Auditor, afastou a aplicação do inciso
III do artigo 135 do CTN de forma bem fundamentada, matéria que não será tratada nessa
decisão, discernindo de forma correta entre a apropriação de créditos de alta controvérsia não é o
suficiente para configurar “atos em excesso de poderes ou infração de lei”.
Vejamos o quanto vem na ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
CRÉDITOS SOBRE O ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O ICMS-ST não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, para
fins de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição devida, por não
constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
contribuinte substituído, na saída das mercadorias, além do que não há a
incidência no contribuinte substituto, o que impede a apropriação do crédito pelo
adquirente, pois não há cumulação a ser evitada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Não estando presentes os requisitos legais, a responsabilidade solidária deve ser
afastada. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
No seu recurso voluntário o contribuinte, em síntese, argui que há possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais em relação aos insumos consubstanciados em
combustíveis e lubrificantes, locação de máquinas e equipamentos (locação de veículo de
transporte de cargas), bem como e, subsidiariamente, que caso não reconhecido o direito aos
créditos sobre o ICMS-ST, a readequação do auto de infração para que o lançamento referente ao
ICMS-ST seja expurgado da base de cálculo das contribuições sociais.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema 779 do E. STJ.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
5
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a relação de
essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o
conceito estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a determinado item
considerado como insumo. Esse parâmetro não é o envolvimento direito na fabricação de bem ou
prestação de serviço, como vem definindo a Receita Federal do Brasil em atos normativos de
inferior hierarquia, pois indevidamente limitado ao ponto de restringir de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a importância”
aferida em razão da sua atividade e econômica principal, e não de determinada linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a questão da
relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos fundamentais para a compreensão do
alcance do comando proferido de forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com
destaques adicionados)
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do determinado bem
ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de qualidade do produto em produção. Já a
segunda informa de maneira clara que essa qualidade relativa ao processo de fabrico
propriamente dita estende-se aos bens e serviços necessários à garantia da qualidade dos
produtos fabricados para além da finalização da fase produtiva, pois relaciona-se com a atividade
econômica, conceito muito mais abrangente.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros tributos que limitam a
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
6
questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção inaceitável da própria não cumulatividade em
relação às contribuições. A abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais
ampla do que uma linha de produção e está associada à atividade econômica da empresa,
carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de créditos a esse recorte restrito
(linha de produção), sob pena de afronta à própria não cumulatividade e cometer-se excesso de
exação.
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela adequada
ainda em relação às instruções normativas mais recentes que regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala, mas não
menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n. 1.221.170/PR,
sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do IPI ao regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma interpretação que não é
condizente com o evento imponível do PIS e da Cofins, que, como ninguém
desconhece, são tributos que incidem sobre a receita bruta auferida com a
venda do produto, e não sobre a sua produção ou fabricação. Quando não há
coerência ou adequação entre o creditamento e o evento imponível do tributo, a
técnica da não cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do
efeito cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição
da não cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que inquinou as
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1 (destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como definida
em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo legal, pois desvirtua o princípio da
não cumulatividade, violando o objetivo de neutralizar o efeito cascata das contribuições sociais
sobre a receita bruta. A abrangência da não cumulatividade no PIS e na COFINS, como visto e
estabelecido pelo precedente qualificado do E. STJ, está diretamente relacionada à atividade
econômica como um todo, incluindo todas as etapas e elementos necessários ao
desenvolvimento da operação empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à fase
produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de
promoverem uma restrição não prevista em lei, configurando excesso de exação. A leitura
adequada e coerente com o sistema de não cumulatividade exige a observância da atividade
econômica integral, atribuindo a classificação como insumo para todos os elementos
imprescindíveis ou relevantes para a sustentação dessa atividade.

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo /
Adolpho Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed.
rev. e atual. – São Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
7
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para demonstrar a
essencialidade de determinados itens na atividade econômica deve ser analisada com cautela,
sobretudo no que diz respeito àqueles bens ou serviços que, por sua natureza, são
invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como um todo. A exigência de
realização de perícias ou de apresentação de provas adicionais para insumos cuja
imprescindibilidade é manifesta e amplamente reconhecida, sujeita a imposição de um ônus
excessivo e desproporcional.
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e pormenorizada
seria desarrazoada em determinados casos, considerando que esses insumos têm relação direta e
intrínseca com a continuidade e a qualidade da produção industrial em qualquer segmento
econômico, tratando-se, por exemplo, de itens de aplicação indispensável na indústria (qualquer
atividade industrial).
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem processos
produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se presumir sua essencialidade, desde que
comprovado o custo por meio de adequada documentação fiscal (nota fiscal, etc.), dispensando a
necessidade de comprovação adicional por parte do contribuinte, exceto em casos excepcionais
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a uma glosa
genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os mesmos insumos no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a determinadas
atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas em que o julgador possui conhecimento de
causa dada a sua experiência profissional, não se revela razoável a exigência de provas específicas
adicionais. Cumpre esclarecer que no caso concreto não há dúvidas sobre os registros da autuada.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao conceito de
insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua imprescindibilidade para com a atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.
2.1 Locação de veículo de transporte de cargas.
O contribuinte teve contra si lançado valores que o mesmo tomou de créditos
relacionados a despesas com a locação de veículos de carga/passageiros. Argui que tais veículos
são indispensáveis para que possa transportar o cimento, único produto que a empresa compra
para revender. Como consta no seu contrato social, a atividade de transporte de cargas está entre
aquelas que compõem o seu objeto social.
Sobre a possibilidade, ou não, de tomada de créditos a título de contribuições
sociais sobre a locação de veículos, há necessidade de se segregar veículos daquilo que seriam
máquinas e equipamentos. Esses últimos ensejam o direito ao creditamento, apenas, segundo o
entendimento da Súmula CARF no 190, cuja aplicação é vinculante para todos os Conselheiros
desse C. CARF.
Súmula CARF no 190
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
8
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
Nesse senda, aplico a súmula acima destacada e nego provimento ao recurso
interposto no que toca aos valores creditados e lançados relativos à locação de veículos
(carga/passageiros).
2.2 Combustível e lubrificantes.
O recorrente pugna pela reversão do lançamento em relação aos seus custos com
combustíveis e lubrificantes que aplicava sobre a frota alugada, destacando que se trata de
insumo indispensável para que possa adquirir e revender o cimento que comercializa. Sua
atividade, de fato, é conjugada entre transporte de cargas e revenda de cimento. Compra e vende
cimento, transportando ela mesma o produto, ainda que em veículos locados.
Esse combustível e lubrificantes, no cotejo da sua aplicação e imprescindibilidade
do mesmo para a atividade econômica da empresa, critério de distinção estabelecido pelo E. STJ
no precedente vinculante, é de fato essencial, sempre que a empresa não o terceirizar por
completo. Sem o combustível e lubrificantes, a atividade não se completa, ficando prejudicada.
Nesse sentido, reverto o lançamento relativo aos créditos tomados de combustível
e lubrificantes.

2.3 ICMS-ST na base do PIS/COFINS.
O último ponto suscitado pelo contribuinte se refere ao lançamento referente ao
ICMS-ST que o recorrente apropriou como crédito de contribuição. Nesse sentido, assim como as
súmulas CARF vinculam aos seus Conselheiros, assim também ocorre com os procedentes
qualificados do E. STJ e E. STF. Em relação ao assunto o E. STJ pacificou a questão com o Tema
1125, a saber:
Tema no 1125 do E. STJ
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição
tributária progressiva.
Assim, ainda que a tomada de crédito não seja a medida adequada para o caso,
como fez o contribuinte, essa metodologia acabou por neutralizar o efeito do ICMS-ST sobre a
base de cálculo do PIS/COFINS, que é exatamente o efeito econômico determinado pelo
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
9
precedente. O precedente retira o ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS, de forma que a
autuação não deve prosperar, pois exige exação onde o E. STJ afastou em precedente qualificado.
Nessa longarina, dou provimento parcial ao recurso voluntário para manter o
lançamento apenas no que toca ao item locação de veículos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, redator designado

Com a devida vênia divirjo do relator em relação a dois tópicas de glosa de crédito
de PIS/COFINS nos quais foi dado provimento a reversão das glosas.

1-Item Combustível e lubrificantes
Neste item tenho outro entendimento que o ilustre relator. Entendo que por se
tratar de empresa comercial exercendo a sua atividade comercial os créditos permitidos são
apenas aqueles referente a compra de bens para revenda, mantendo o mesmo entendimento do
Parecer COSIT 05/18 que reproduzo em parte abaixo.
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
10
mercadorias ; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as “atividades” de “produção de bens ou
prestação de serviços” e de “revenda de bens”, e não sobre as “pessoas jurídicas”
que desempenham uma ou outra atividade. 13074.723934/2025-68 44. Assim,
nada impede que uma mesma pessoa jurídica desempenhe atividades distintas
concomitante, como por exemplo “revenda de bens” e “produção de bens”, e
possa apurar créditos da não cumulatividade das contribuições na modalidade
aquisição de insumos em relação a esta atividade, conquanto lhe seja vedada a
apuração de tais créditos em relação àquela atividade.
Diante deste contexto, importante ressaltar que o acórdão do STJ (Recurso Especial
no 1.221.170-PR), ao consignar que insumo é dispêndio essencial e relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte não estendeu o conceito para as
empresas varejistas ou atacadista. É um ledo engano a afirmação de que a atividade comercial
pode também se creditar a título de insumos. Desse modo, não há o que cogitar em extensão ao
decisum pelo Eg. STJ dos limites impostos ao inciso II, art. 3o das leis de regência, 10.637/2002 e
10.833/2003, eis que versam restritivamente sobre a tomada de créditos dos dispêndios
relacionados à produção de bens e à prestação de serviços. Assim como no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, veículo normativo que se volta a explicitar os limites interpretativos do conceito
de insumo estabelecidos pelo STJ no âmbito da Receita Federal do Brasil. Na análise do mérito do
Recurso Voluntário, frisa-se que se está diante de uma sociedade empresária que atua no ramo de
atacado/comércio varejista. Então, negar creditamento à empresa comercial com fundamento no
inciso II, não representa violação da não-cumulatividade prevista no art. 195, § 12, da CF/88, ao
contrário, implica em observância das leis que regulamentam o regime.
Neste mesmo sentido o acordão 3301-014.454 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA de 18/07 2025 com a seguinte ementa:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2003,
pois a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas
jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas
de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha
tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.

Deste modo voto por manter a glosa do Item Combustível e lubrificantes
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
11

2 - ICMS-ST na base do PIS/COFINS.
Neste item tenho outro entendimento que o ilustre relator.
O contribuinte alega que as operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária,
considerando como imposto não recuperável o ICMS-ST incidente nas suas operações de
aquisição, são registrados como custo de aquisição e, portanto, compõe a base de cálculo dos
créditos de PIS/Pasep e de COFINS apropriados, com fundamento no artigo 3o, inciso I, das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
A matéria ganhou dimensões que extrapolaram a competência deste Conselho,
consoante normas regimentais, pois foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se do Recurso Especial no 2.075.758/ES, julgado pela Primeira Seção em 20.06.2024,
firmando a seguinte tese jurídica:
"1a Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77; 2aOs valores
pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não
cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS devidas pelo contribuinte substituído".
O Tema Repetitivo no 1231, cadastrado pela 1a Seção do STJ com os EREsp
1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC, decidiu sobre a possibilidade de
creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos
valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto
a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST).
Foi objeto de afetação em 06.12.2023 e há determinação de suspensão da
tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, em todo o
território nacional (Art. 1.037, II, do CPC).
O Ministro Relator Mauro Campbell Marques fez constar na própria ementa do
REsp 2.075.758/ES que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não incidem sobre o ICMS-ST na
etapa anterior (substituto), portanto, na ausência de lei expressa criadora do crédito presumido,
não podem gerar crédito para ser utilizado na etapa posterior (substituído).
Explicou o Ministro que o Tema do STJ no 1125 ("O ICMS-ST não compõe a base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de
substituição tributária progressiva") equiparou a situação econômica dos contribuintes de direito
do ICMS normal àquela dos contribuintes de fato do ICMS-ST, em razão do princípio da isonomia,
tornando a escolha do Estado em tributar determinada mercadoria via ICMS ou ICMS-ST
economicamente neutra para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS e, por consequência, para
as empresas. Acaso fosse concedido o creditamento pleiteado, além de excluir o ICMS-ST da base
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.630 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720039/2020-00
12
de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS por si devidas, também ganharia o direito ao
crédito dos valores correspondentes ao ICMS-ST, caracterizando odioso duplo benefício.
Diante de tais fatos, considerando o julgamento proferido pelo STJ no REsp
2.075.758/ES transitou em julgado em 16/08/2024, e pelos fundamentos expostos, entendo que a
legislação atual que trata do tema, aliada a decisão transitada em julgado no REsp 2.075.758/ES
no rito de recursos repetitivos deve ser aplicada ao caso.
Quanto ao pedido de diligência do contribuinte para verificar os seus lançamentos
de Receita na apuração de PIS e COFINS não entendo que deva ser aprovado pois estranha a glosa
dos créditos de PIS/COFINS que foram objeto do Auto de Infração constante do presente
processo.
Deste modo voto para manter a glosa dos créditos de ICMS-ST.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 1053
DF CARF MF
Original